Tribunal: TJMT
Processo: 1020531-38.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020531-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[34.818.000 ELVIO CARLOS PEREIRA - CNPJ: 34.818.000/0001-15 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ELVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 486.835.741-72 (APELANTE), PROFILLS BRASIL INDUSTRIA E FABRICACAO LTDA - CNPJ: 22.198.308/0001-26 (APELADO), GISELE POMPILIO MORENO - CPF: 370.338.968-08 (ADVOGADO), GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - CPF: 390.276.698-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1020531-38.2022.8.11.0002
APELANTE
:
ELVIO CARLOS PEREIRA

APELADO
:
PROFILLS BRASIL INDUSTRIA E FABRICACAO LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15.
ERRO NA NOMENCLATURA DA AÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO PELA PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por inadequação da via eleita e ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

2. O autor, microempreendedor individual, adquiriu equipamentos para produção de "
cremosinho
" junto à empresa requerida, efetuando pagamento parcial de R$ 19.100,00. Posteriormente, solicitou cancelamento da aquisição, sendo acordada a devolução de R$ 11.460,00 em três parcelas, das quais apenas a primeira foi paga.

3. O apelante sustenta violação ao art. 321 do CPC, contradição processual, conversão automática do rito monitório em comum após apresentação de embargos, e afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual, instrumentalidade das formas e razoável duração do processo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o erro na nomenclatura da ação como "monitória", quando a pretensão material envolve rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente após a apresentação de embargos monitórios pela parte requerida.

III. Razões de decidir

5. O conteúdo da petição inicial revela claramente uma pretensão de rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais, não se limitando à constituição de título executivo.

6. O erro na nomenclatura da ação constitui mera irregularidade formal que não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente quando já apresentada defesa pela parte requerida, que teve plena ciência das pretensões do autor e exerceu amplamente seu direito ao contraditório.

7. O CPC/15 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito em diversos dispositivos, como nos artigos 4º, 6º, 139, IX, 282, §2º, 488, privilegiando a resolução do conflito em detrimento de questões meramente formais.

8. A apresentação de embargos monitórios pela parte requerida converte automaticamente o procedimento especial em comum, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A requerida apresentou embargos monitórios abordando todas as questões de mérito suscitadas pelo autor, inclusive reconhecendo parcialmente o débito no valor de R$ 7.640,00, o que já impunha a análise do mérito, ainda que parcial.

10. O juízo de primeiro grau, reconhecendo a possível inadequação da via eleita, intimou o autor para manifestar-se, oportunidade em que este esclareceu tratar-se de mero erro de nomenclatura e requereu a readequação da demanda.

11. Não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito após longa tramitação e apresentação de defesa pela parte requerida, em contrariedade aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento pelo rito comum.

Tese de julgamento: "1. O erro na nomenclatura da ação constitui mera irregularidade formal que não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a pretensão material está claramente delineada na petição inicial. 2. A apresentação de embargos monitórios pela parte requerida converte automaticamente o procedimento especial em comum, não havendo justificativa para a
extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O reconhecimento parcial do débito pela parte requerida impõe a análise do mérito, ainda que parcial, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

ELVIO CARLOS PEREIRA

n
a

Ação Monitória de Restituição de Quantia Paga com Reparo por Danos Morais e Materiais

ajuizada

em face d
a

PROFILLS BRASIL INDUSTRIA E FABRICACAO LTDA
,
contra a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
,
no
s
termos do artigo 485, inciso
I
V, do
CPC/15

por inadequação da via eleita e ausência de pressuposto de constituição válida do processo
.
E ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% do valor débito,
a contar do ajuizamento da ação.

Em síntese, sustenta o apelante
que houve violação ao art. 321 do CPC/15, pois o
J
uízo já havia reconhecido a necessidade de ajuste e intimado a parte para esclarecer a nomenclatura, tendo o autor cumprido a determinação.

Argumenta que ocorreu contradição processual, pois se o vício era insanável, a inicial deveria ter sido indeferida de plano, e não após longa tramitação.

Defende que os embargos monitórios convertem automaticamente o rito em comum, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a própria contestação da requerida admite débito no valor de R$ 7.640,00, o que já impunha análise do mérito, ainda que parcial, nos termos do art. 356 do CPC/15.

Por fim, alega que a sentença afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual, instrumentalidade das formas e razoável duração do processo.

Sob
t
ais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
321915873
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, na condição de microempreendedor individual, em janeiro de 2021
,
por meio

d
o site da empresa requerida
/apelada,

adquiriu
conjunto de equipamentos para produção de
“
cremosinho
”
.

Segundo o demandante, após c
ontato,
foi proposto o valor de
R$ 38.200,00
para
pagamento à vista, sendo 50% de sinal e 50% na entrega.

Consta que em
05 de maio de 2021, o autor efetuou a transferência da primeira parcela no valor de R$ 19.100,00. Contudo, com o agravamento da pandemia de COVID-19
e seu estado de saúde
, decidiu interromper seus planos
.

Narra que e
m 23 de dezembro de 2021, solicitou o cancelamento
do contrato
, sendo informado pela empresa sobre a multa contratual de 20% prevista na proposta comercial. Após tratativas, ficou convencionado que o valor a ser devolvido seria de R$ 11.460,00, em três parcelas de R$ 3.820,00, com vencimentos em 20/02/2022, 20/03/2022 e 20/04/2022.

Sob a alegação e que a
empresa requerida efetuou
o pagamento
apenas da primeira parcela, com dois dias de atraso, e não quitou as demais,
foi
ajuiza
da
a presente ação.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que, embora o autor tenha denominado a ação como "monitória", o conteúdo da petição inicial revela claramente uma pretensão de rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais
, conforme
nomeação dada:

Aliás
, a
própria fundamentação jurídica utilizada pelo autor na inicial
,
demonstra que sua pretensão não se limitava à constituição de título executivo, mas abrangia questões de direito material relacionadas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento, afastamento de multa contratual e reparação de danos.

Nesse contexto, o erro na nomenclatura da ação constitui mera irregularidade formal que não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito,
sobretudo
quando já apresentada defesa pela parte requerida
(ID
321915852
)
, que teve plena ciência das pretensões do autor e exerceu amplamente seu direito ao contraditório.

Nesse contexto, insta salientar que o
CPC/15 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito em diversos dispositivos, como nos artigos 4º, 6º, 139, IX, 282, §2º, 488, entre outros, privilegiando a resolução do conflito em detrimento de questões meramente formais.

Ademais,
ainda se assim não fosse,
a apresentação de embargos monitórios pela parte requerida converte automaticamente o
procedimento especial em comum, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os embargos à ação monitória têm natureza de defesa, assemelhando-se à contestação, de modo que sua apresentação converte o procedimento monitório em ordinário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À
INICIAL .
INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS.
CONVERSÃO .
PROCEDIMENTO COMUM. 1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.
2 .
Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.
4 .
A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O
rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária
, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do
autor
.
Precedentes. 6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o
caso .
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido
.
”
(STJ - REsp: 1955835 PR 2021/0261451-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)

g.n
.

Na hipótese dos autos
, a requerida apresentou embargos monitórios abordando todas as questões de mérito suscitadas pelo autor, inclusive reconhecendo parcialmente o débito no valor de R$ 7.640,00, o que já impunha a análise do mérito, ainda que parcial.

Portanto,
ainda
que se considerasse inadequada a via eleita inicialmente, a conversão do procedimento especial em comum já havia ocorrido com a apresentação dos embargos, não havendo justificativa para a extinção do processo sem resolução do mérito.

Até porque, insta salientar que J
uízo de primeiro grau, reconhecendo a possível inadequação da via eleita, intimou o autor para manifestar-se, oportunidade em que este esclareceu tratar-se de mero erro de nomenclatura e requereu a readequação da demanda
(ID 321915864)
.

Assim, não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito,
sobretudo
após
longa tramitação e apresentação de defesa pela parte requerida,
em contrariedade
aos princípios da economia processual, da
primazia do julgamento meritório, da
instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos
à Comarca de
o
rigem para o seu regular processamento
pelo rito comum
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026